Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos proposta visando à cessação da obrigação alimentar fixada em 20% dos rendimentos brutos do autor, ou, subsidiariamente, sua redução para 10%. Alega que a filha é maior (18 anos atualmente), saudável, e não demonstra interesse em estudar ou trabalhar. A sentença julgou improcedente o pedido. Apela o autor, alegando cerceamento de defesa, ausência de necessidade da ré e excesso na fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no indeferimento das provas requeridas; (ii) avaliar se a alimentanda ainda faz jus à pensão, mesmo após atingir a maioridade; (iii) examinar se a fixação dos honorários de sucumbência por valor fixo é compatível com o art. 85, § 2o, do CPC, considerando o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Não se configura inovação recursal quando os documentos juntados em sede recursal já constavam da réplica apresentada na primeira instância.
4. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo este o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A obrigação alimentar em relação a filhos maiores subsiste quando comprovada a necessidade do alimentando e a impossibilidade de autossustento, como ocorre no caso da ré, que apresenta quadro clínico de transtorno de ansiedade, depressão e transtorno do processamento auditivo central, com acompanhamento médico e psicológico em andamento.
6. A permanência no ensino médio, a ausência de formação profissional e a incapacidade laboral evidenciam a continuidade da dependência econômica da ré, não havendo provas de alteração na capacidade contributiva do alimentante ou de redução da necessidade da alimentanda.
7. O valor fixado a título de honorários de sucumbência (R$ 2.000,00) contraria o art. 85, § 2o, do CPC, por não observar o critério percentual sobre o valor da causa (R$ 18.583,20), que não é irrisório. Assim, deve ser aplicado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; 370; 373, I; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/05/2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1873818, 0716806-37.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 04/06/2024, DJe 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 1839673, 0755875-25.2022.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 21/03/2024, DJe 28/05/2024.